Tribunal: TJBA
Processo: 0000023-49.2000.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000023-49.2000.8.05.0189 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: REINALDO GONCALVES DE ANDRADE Advogado(s): LETICIA ESTEVES DA COSTA MOTHE BARRETO, KEMELLY HELLEN DIAS ROMAO, MATHEUS SANTOS MACHADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RÉU SENTENCIADO À PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ART. 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. NOS DEBATES NO PLENÁRIO DO JÚRI, O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO UTILIZOU A DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. 2. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MANUTEN-ÇÃO DA DECISÃO. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA FOI RECHAÇADA PELO CORPO DOS JURADOS. RÉU QUE DEFLAGROU QUATRO DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO DA VÍTIMA. 3. ARGUIÇÃO DE INCORREÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SUSTENTANDO AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA, EIS QUE JÁ TRATADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, OPORTUNIDADE EM QUE FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. 1. É cediço que a simples menção, ou ainda a leitura, da decisão de pronúncia não conduz obrigatoriamente à nulidade do julgamento no Tribunal do Júri, a menos que haja argumento de autoridade no ato, de forma a beneficiar ou prejudicar o réu. Não é o caso. No exame dos autos é evidente que o membro no Ministério Público não utilizou a decisão de pronúncia ou julgamento do Recurso em sentido Estrito que a manteve, como forma de influenciar os Jurados que são leigos, ou seja, os discursos do membro de acusação não foram empregados como argumento de autoridade para influenciar os julgadores. O membro do Ministério Público apenas fez referência à pronúncia, e à decisão de segundo grau que a manteve, quando da exposição aos jurados, nos primeiros minutos de sua fala, de um breve resumo/relatório do conteúdo processual, com a finalidade de que o Conselho de Sentença, composto por “juízes leigos”, compreendesse o motivo de ali estar. Em nenhum momento, conforme reconheceu a magistrada que presidiu a sessão, foram utilizadas tais decisões como argumento de autoridade. 2. Demonstrado que o veredicto popular se encontra em perfeita consonância como contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Se os jurados acolheram uma das teses possíveis ao caso, de acordo com sua íntima convicção, não há que se falar que a decisão é contrária a prova dos autos. 3. Da simples leitura da matéria aventada pela Defesa é clarividente que resta preclusa, na medida em que os argumentos já foram analisados e rechaçados quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, por tal razão não deve sequer ser conhecido este capítulo da apelação. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000023-49.2000.8.05.0189, em que é Apelante REINALDO GONCALVES DE ANDRADE e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICODO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte do recurso e, no mérito, julgá-lo NÃO PROVIDO.